Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. COMPATIBILIDADE LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, deu provimento à apelação interposta pela Defesa para absolver o réu da imputação referente à prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e manter a condenação do réu como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em contradição na fundamentação por, de um lado, reconhecer a existência de maus antecedentes em desfavor do embargado, e, de outro, promover a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em seu benefício.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há contradição no acórdão que, embora reconheça a existência de maus antecedentes como única circunstância judicial desfavorável, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, destacando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, em juízo concreto de suficiência à luz da interpretação global do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.